Tribunal: TJBA
Processo: 8176681-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176681-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: JOIMAR FERREIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA
.
APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8176681-93.2022.8.05.0001
, em que são partes
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
e
JOIMAR FERREIRA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça